Tribunal: TJSP
Processo: 2266264-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil – Medida de exceção, que pressupõe a demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito – Precedentes do E. Superior Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil – Medida de exceção, que pressupõe a demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.